Tribunal: TJPA
Processo: 0808032-96.2020.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0808032-96.2020.8.14.0000

RECLAMANTE: RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A

RECLAMADO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO EM SEDE DE ADI QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDE DE DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 8.461/2017.
DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE EM OUTROS FUNDAMENTOS LEGAIS, ORIUNDOS DE LEGISLAÇÃO E NORMAS DE AGÊNCIAS REGULAMENTADORAS FEDERAIS, QUE SE ENCONTRAM EM VIGOR E NÃO FORAM ALCANÇADOS PELA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE ADI. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Reclamação ajuizada
,
tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 6 (seis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de Reclamação proposta por
RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
(“Água Mineral Estrela d’Alva”) contra decisão da 2ª Turma de Direito Privado, relatada pelo
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0805477- 43.2019.8.14.0000.

Em suas razões (id. 3448343), a reclamante explica que a Reclamação é proposta em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste TJPA que, acompanhando o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Ricardo Ferreira Nunes, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0805477-43.2019.8.14.0000 interposto pela autora e, por conseguinte, manteve decisão interlocutória recorrida que proibia a empresa de reutilizar garrafões de pretenso “uso exclusivo” da outrora parte agravada.

Sustenta que, ao proferir a decisão acima referida, a 2ª Turma de Direito Privado infringiu a autoridade decisória do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já havia deliberado sobre a referida matéria nos autos da ADIN n° 0801915- 94.2017.8.14.0000, ao reconhecer, em caráter liminar, a inconstitucionalidade da proibição de intercâmbio entre garrafões de “uso exclusivo”.

Aduz que a presente Reclamação busca resguardar a autoridade decisória do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, consequentemente, a observância de decisão prolatada em controle concentrado de constitucionalidade.

Explica que foi ajuizada
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Perdas e Danos pela empresa Amazônia Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda. – Água da Terra
, na qual pleiteia a Reclamante fique obrigada a não envasar seu produto nos garrafões de suposto uso exclusivo da “Água da Terra”, sob pena de indenização por perdas e danos.

Afirma que a ação antes mencionada se fundamenta na Lei Estadual 8.461/2017 que, dentre outras disposições, determinava que as comerciantes de água adicionada de sais deveriam envasar em embalagens de coloração vermelha (art. 4º, III), além de proibir que as empresas reutilizassem garrafões grafados como de “uso exclusivo” de outra envasadora, seja ele de água adicionada de sais ou de água mineral (art. 6º e 7º).

Reproduz a decisão do juiz de origem que deferiu totalmente a antecipação da tutela jurisdicional para a reclamada.

Discorre sobre as mudanças no mercado de comercialização de água neste Estado trazida pela Lei n° 8.461/2017.

Fala que, diante dos vícios existentes na lei acima mencionada, houve o ajuizamento de ADIN pela Associação das Fabricantes de Água do Estado do Pará – AFEPA, tendo sido concedida liminar suspendendo a eficácia dos artigos 4º, 6º e 7º da Lei Estadual nº 8.461/2017 (Doc. 5), até o julgamento do mérito da ação.

Esclarece que, com base nessa decisão liminar proferida em ADI, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento (0805477- 43.2019.8.14.0000) em face da decisão interlocutória que havia concedido a tutela de urgência em favor da empresa supra, justamente por ser contrária ao posicionamento do Órgão Pleno do TJPA nos autos da ADIN, o que fora reconhecido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Ricardo Ferreira Nunes em sede de cognição sumária.

Menciona que, porém, em análise meritória, o Desembargador Ricardo Nunes, em decisão colegiada, reviu seu posicionamento, para negar provimento ao Agravo de Instrumento e, consequentemente, proibir a Reclamante de envasar seu produto em garrafões de pretenso uso exclusivo da “Água da Terra”, tendo sido acompanhado por seus pares.

Ressalta que, ao proferir a decisão reclamada, a 2ª Turma infringiu a autoridade decisória do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme expõe.

Ressalta que ao proferir a referida decisão, a 2ª Turma de Direito Privado não somente proíbe que a Reclamante envase nos garrafões de pretenso “uso exclusivo” da empresa “Água da Terra”, como também abre precedente para que se instaure novamente o cenário de desigualdade concorrencial que o Tribunal Pleno pretendia remediar com a medida liminar, após provocação da AFAEPA e manifestação concordante do Governo do Estado do Pará.

Segue aduzindo razões no sentido de que se mostra descabida a proibição aludida.

Ao final, requer a concessão de liminar no sentido de seja suspenso o ato impugnado e, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente para determinar a cassação a decisão reclamada, de modo a (1) retomar o regular trâmite do Agravo de Instrumento na 2ª Turma de Direito Privado, resguardando-se autoridade de decisão proferida pelo Órgão Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ou, subsidiariamente, (2) para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o encerramento da ADIN, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, que permite ao Órgão competente aplicar medida adequada à solução da controvérsia, em caso de inadequação da cassação.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento (id nº 4210157).

A empresa reclamante interpôs agravo interno (id nº 4494661).

O Desembargador Ricardo Ferreira Nunes apresentou informações.

A empresa Amazônia Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda. - EPP apresentou contestação à Reclamação (id. nº 4772768) e contrarrazões ao Agravo Interno (id. nº 4772772).

O Ministério Público manifestou-se (Id. nº. 15605253) pela total improcedência do pleito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente Reclamação e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a Reclamação em questão visa suspender os efeitos da decisão colegiada proferida em sede de Agravo de Instrumento (proc. 0805477-43.2019.8.14.0000) sob relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes que julgou desprovido o recurso interposto pela reclamante, mantendo a decisão liminar proferida pelo juízo de 1º grau nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Perdas e Danos proposta por Amazônia Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda. – Água da Terra em face da empresa ora reclamante Ribeiro Cordeiro Indústria e Comércio S/A - “Água Mineral Estrela d’Alva”.

A decisão ora combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Isto, na medida em que apesar de o artigo 7º da Lei Estadual nº. 8.461/2017, que prevê a proibição para que as empresas desse ramo envasem água em garrafões produzidos para uso restrito de outra envasadora, se encontrar com seus efeitos suspensos em razão da decisão liminar prolatada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Proc. 0801915- 94.2017.8.14.0000), é certa a existência de normatização federal sobre o assunto que corrobora a probabilidade do direito autoral. Vejamos.

Na hipótese em tela, constata-se que, de fato, o garrafão produzido pela autora/agravada é de uso exclusivo, ante o registro do desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que atrai a proteção da Lei 9.279/1996, em especial dos artigos 42 e 109, abaixo transcritos:

[...]

Diferentemente do alegado pela agravante, a aposição de rótulo e lacre de marca diversa no garrafão, em que pese tornar a primeira vista fácil a identificação da marca adquirida, não tem o condão, em princípio, de descaracterizar a propriedade industrial sobre o garrafão envasado e superar a vedação de utilização por outrem.

Por sua vez, ainda que a exclusividade de uso dos garrafões de água possa causar transtornos à comercialização por seus concorrentes e ao sistema intercambiável, é certo que a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 - ABNT [1] admite dois sistemas de acondicionamento de embalagens, quais sejam: sistema retornável intercambiável e; embalagem retornável de envase exclusivo, o que corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

[...]

Desta forma, entendo restar demonstrada a probabilidade de direito da agravada, bem como o perigo de dano ao seu uso privativo pela utilização dos garrafões de água por outras empresas, já que desenvolveu o seu modelo específico de garrafão e optou por ficar de fora do sistema intercambiário para individualizar de forma mais contundente a sua marca.

Por fim, no que tange a alegação da agravante de que o uso exclusivo do garrafão implicaria em violação ao direito dos consumidores, transcrevo trecho do parecer exarado pelo ilustre representante do parquet no proc. nº. 0801915- 94.2017.8.14.0000, no qual se manifestou desfavorável a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 8.461/2017, por ser esclarecedor no sentido de ser devida transparência e informação ao consumidor acerca do produto que está adquirindo.

Por todo o exposto, não merece reparos a decisão a quo, que prudentemente entendeu por proibir, por ora, a agravante de usar, envasar, comercializar seu produto nos garrafões retornáveis de uso exclusivo da agravada, com a logomarca em alto relevo “ÁGUA DA TERRA”, ou retirá-los do mercado.”.

Consoante se observa, a decisão colegiada proferida pela 2ª Turma de Direito Privado, ora combatida, utilizou-se como fundamento para manter a decisão liminar proferida pelo juízo de 1º grau em sede de Ação de Obrigação de Não Fazer as previsões legais contidas na Lei Federal nº 9.279/1996, em especial nos artigos 42 e 109 e a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 – ABNT.

Por sua vez, a Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se baseia a empresa Reclamante (proc. 0801915- 94.2017.8.14.0000) tem como objeto específico a discussão sobre a inconstitucionalidade das regrais previstas na Lei Estadual 8.461/2017 sobre o envasamento de água mineral.

Dessa maneira, não há como acolher a tese da empresa Reclamante de que a decisão colegiada da 2ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento (proc. nº 0805477-43.2019.8.14.0000) tenha ofendido a decisão liminar proferida em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade aludida, na medida em que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI são específicos à Lei Estadual 8.461/2017. Ou seja, a declaração da inconstitucionalidade da norma estadual não é capaz de alcançar as demais previsões legais que tratam da mesma matéria, agora em nível federal.

Sendo assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou ofensa à decisão do Tribunal Pleno, visto que o entendimento colegiado firmado nos autos do Agravo de Instrumento utiliza-se de outros fundamentos legais que se encontram em vigor no nosso ordenamento jurídico pátrio e que não foram atingidos pela decisão proferida na ADI.

Dessa forma, não assiste razão à Reclamante, pois a legislação federal citada já é suficiente para o correto embasamento da decisão atacada. Além disso, os artigos suspensos da referida Lei Estadual, antes mencionados, apenas traziam diretrizes que balizavam o envase de água adicionada de sais e água mineral/natural em garrafões retornáveis, delimitando na forma de lei estadual as normativas de CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO editadas pelas agências reguladoras ANM [Agência Nacional de Mineração], antigo DNPM [Departamento Nacional de Produção Mineral], ANVISA [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] e ABNT [Agência Brasileira de Normas Técnicas].

Assim, a decisão proferida nos autos da ADIN nº 0801915-94.2017.8.14.0000, NÃO OBSTA O CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS [ANVISA, ANM, DNPM, ABNT], pelo que a simples sustação dos efeitos da Lei Estadual nº 8.461/17 não tem capacidade de blindar a Reclamante de cumprir o que determinam as agências reguladoras do setor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação.

Custas pela autora.

Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023